Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-06.2021.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000116-06.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOANA LUCIA MOURA TORRES - CPF: 290.779.152-49 (RECORRENTE), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000116-06.2021.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º 1000116-06.2021.8.11.0055

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Joana Lúcia Moura Torres

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL -

EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do Código de Processo Civil, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1000116-06.2021.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º 1000116-06.2021.8.11.0055

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Joana Lúcia Moura Torres

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Banco Bradesco S.A.

Ação:
de Cobrança
.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT
.

Sentença (Id
.

198869238
)
:
julgou improcedente os embargos à execução,
por não reconhecer excesso na execução, na forma do artigo 525, V do Código de Processo Civil
.

Recurso Cível Inominado
(Id

198869240
)
:

defende, em síntese, o afastamento da multa aplicada por descumprimento da obrigação de fazer (
astreintes
) por não ter sido intimada pessoalmente, conforme preconiza a Súmula
410
do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões
(Id
.

198869243
): postulou a manutenção da sentença e o não provimento do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000116-06.2021.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º 1000116-06.2021.8.11.0055

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Joana Lúcia Moura Torres

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Embargos à Execução interposto pelo executado, ora recorrente
Banco Bradesco S.A.,
alegando excesso à execução, ao argumento de que a multa
astreintes
arbitrada comporta exclusão ou redução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte exequente. Aduz a ausência de intimação pessoal nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça para cumprimento da obrigação.

Registre-se que as disposições e prazos estabelecidos pelo Código de Processo Civil somente são aplicados aos sistemas dos Juizados Especiais Cíveis, nas hipóteses de ausência ou compatibilidade com a Lei 9.099/95, o que não ocorre no presente caso.

Com efeito, o artigo 513, §2º, inciso I do Código de Processo Civil, estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, sendo esta a
orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso
,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE

SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 513, §2º, INCISO I DO CPC/2015 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – MULTA – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se afigura necessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, uma vez que a Súmula 410 do STJ, restou superada com a entrada em vigor do art. 513, §2º, I do CPC/2015, o qual estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado
. Deverão ser acrescidos juros e correção monetária aos honorários de sucumbência fixados em percentual sobre o valor da causa; hipótese na qual a correção monetária incide desde a data do ajuizamento e os juros desde o transito em julgado da sentença. (TJMT. N.U 1019837-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).”

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM

CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA –
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NEGATIVADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTES - INTIMAÇÃO PESSOAL
- PROCESSO ELETRÔNICO - ART. 6º, § 5º, DA LEI 11.419/2006 -
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ NO CASO CONCRETO - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – QUANTUM FIXADO COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJ-MT 10239151220228110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 29/09/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/10/2022).”

Além disso, o artigo. 537, § 4º do Código de Processo Civil, determina que é devida a multa desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão.

Portanto, não prospera o inconformismo do executado recorrente quando demonstrado nos autos que referida parte foi devidamente intimada via sistema PJE e registrou ciência da sentença que determinou a obrigação.

Ademais,
embora o recorrente tenha, em 08/07/2022, apresentado manifestação (Id.
198869208
) aduzindo que retirou o nome da recorrida dos órgãos de proteção ao crédito, constata-se que 06/09/2022 a restrição ainda permanecia, conquanto a decisão determinando a obrigação tenha sido publicada em 01/07/2022.

Assim, sentença que determinou
a aplicação da multa diária desde o dia em que se configurou o descumprimento da decisão pelo executado recorrente medida que se impõe
, razão pela qual não há que se falar em excesso à execução.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024